Tribunal: STF
Processo: Rcl 62438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, em face do Telegrama emitido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.973.397/MG […], que decidiu por determinar através deste comunicado o início do cumprimento da execução provisória da pena pelo Reclamante. 



    Em linhas gerias, busca o reclamante suspender os efeitos do Telegrama emitido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Federal em Recurso Especial 1973397/MG, Registro 2021/0378242-4, e recebido como força de acórdão pelo Tribunal Regional Federal de Sexta Região, por conflitar com a autoridade das decisões desta Suprema Corte no tocante ao julgado das ADCs 43, 44 e 54 já pacificado, bem como por estar em desacordo com a Constituição Federal de 1988 em se tratando do Princípio da Presunção da Inocência, Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, Princípio da Legalidade, Princípio do Irretroatividade da Lei Penal mais Severa e Princípio do In Dúbio Pro Reo. 



    É o breve relatório. Decido.



    A presente Reclamação apresenta os mesmos pedidos e causa de pedir do HC 232.939/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), cujo ora reclamante figura como paciente. Nessas circunstâncias, em que se veicula mera repetição de pedido, o processamento da ação revela-se inviável. Nessa linha de consideração: Rcl 46923 AgR, Rel.: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021; Rcl 35.048 AgR, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o reclamante por extenso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente